Tribunal: STF
Processo: RE 88432
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
Desapropriação. Os honorários de advogado devem ser calculados sobre a diferença entre o valor da oferta e o fixado para a indenização (Dec-lei 3.365/41, art. 27, §1º), não se aplicando, porém, o art. 20 do Código de Processo Civil.
Juros compensatórios. Recurso extraordinário tendente ao reexame da prova para demonstrar a posse do imóvel pelo expropriante. Inadmissibilidade ( Súmula 279).
RE não conhecido.